Tribunal: TJDFT
Processo: 0718921-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS. POSSÍVEL DISTRIBUIÇÃO ENTRE DIFERENTES ADVOGADOS. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE.
1. Havendo possível divergência entre a autora e o advogado que a sucedeu quanto ao direito à remuneração correspondente aos atos praticados no processo, não se faz possível precisar o percentual devido a cada por meio da presente ação de cobrança, devendo-se postular o arbitramento dos valores em ação própria, submetida ao procedimento comum e com a participação do outro causídico que também atuou na causa, e não ação de cobrança.
2. Recurso não provido.